Tribunal: TJMT
Processo: 0002925-74.2016.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002925-74.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (EMBARGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de prova pericial. Ausência de omissão ou erro material. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação oposto pela parte requerida, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à instância de origem para produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega erro material no acórdão, pois este teria se baseado em premissa fática equivocada ao considerar que houve cerceamento de defesa.

3. Sustenta omissão quanto ao deferimento da prova testemunhal e documental, bem como à análise do despacho que indeferiu a prova pericial após a oitiva das testemunhas.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm finalidades específicas e cognição restrita, devendo se limitar à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias à solução da lide, inclusive a produção de prova testemunhal e documental e os fundamentos da decisão de primeiro grau.

6. A simples discordância da parte embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza contradição sanável por embargos de declaração.

7. O prequestionamento não se aperfeiçoa com a mera indicação de dispositivos legais, sendo necessário demonstrar omissão na análise de questão relevante para a solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, “
decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção da prova pericial solicitada, com o retorno do quadro fático e das partes à situação vigente antes da prolação da sentença
”

(cf. Id. no 251359670).

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de erro material, porquanto foi induzido a erro e orientado por premissa fática equivocada, notadamente, pois, “
utilizou um trecho de decisão levantado pela Embargada/Apelante, sem observar os fatos e fundamentos posteriores
”; assevera que o
decisum
foi omisso “
quanto ao deferimento da produção de prova testemunhal no id. 228986736 e à ocorrência da audiência de instrução, conforme termo no id. 228986744, elementos essenciais a serem considerados antes da formação do entendimento de que houve cerceamento de defesa
”.

Além disso, “
não se pronunciou quanto ao conteúdo do despacho de id. 228986746, proferido após a oitiva das testemunhas, que indeferiu novamente o pedido de prova pericial e, por fim, não se pronunciou sobre os fundamentos da sentença sobre as provas produzidas
”, bem como “
ao requerimento da Embargante/Apelada nas contrarrazões (id. 228986762, pág. 3-7), sobre a inexistência de cerceamento de defesa
”.

Sustenta, ainda, que “
o Tribunal não manifestou sobre o fundamento da Embargante/Apelada (id. 228986762, pág. 5) de que a Embargada/Apelante impugnou de forma genérica um trecho da decisão interlocutória de id. 62773749, ao invés de impugnar o fundamento da sentença que fundamentou o indeferimento da prova pericial
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 252422688).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 258660184, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, pelo qual a embargante alega erro material do acórdão, pois “
utilizou um trecho de decisão levantado pela Embargada/Apelante, sem observar os fatos e fundamentos posteriores
”, além disso, sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que “
a decisão indeferiu naquele momento o pedido de prova pericial, MAS NO MESMO ATO, deferiu o pedido de prova testemunhal, ponto relevante não considerado pelo Desembargador Relator (ante a ausência do pronunciamento no relatório e em seu voto) e suficiente para invalidar a alegação de que houve o cerceamento de defesa
”, de modo que “
se a Embargada/Apelante fosse capaz de provar a existência de um segundo serviço, por meio da produção de prova documental e/ou testemunhal, ainda que minimamente, seja com notas fiscais, e-mails, cartas de comunicação entre as partes, ou testemunhas que participaram da construção ou que soubessem da existência dessa construção, o juízo a quo poderia ter permitido a produção de prova pericial
”.

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No que concerne à hipótese de “erro material”, anoto que a figura discriminada no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Mina Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos de declaração ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial.

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões recursais, pois a tese principal da embargante é de que o acórdão não considerou o fato de que o Juízo de Origem teria indeferido o pedido de prova pericial formulado pela requerida/apelante, mas deferido o pedido de prova testemunhal e documental, de modo que deveria ter a requerida/apelante comprovado, por meio destas duas últimas, a existência mínima da confecção de um segundo serviço e, por não ter logrado êxito, teria sido indeferida a produção de prova pericial.

Isto é, aqui também, vê-se a invocação
pro forma
de uma das hipóteses do art. 1.022 para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de demonstrar insatisfação com o resultado do julgamento; não obstante, uma vez que aqui já estamos, cabe assentar que o acórdão acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, justamente por considerar que “
a prova da execução dos serviços adicionais e de ampliação, considerando a inexistência de aditivo escrito e a morte do esposo da requerida (quem reconhecidamente acompanhava as obras e realizava as tratativas com os representantes da apelante/requerida), somente seria possível com a produção da prova pericial
”, de modo que “
fica evidente, portanto, que o direito de defesa da apelante foi cerceado, uma vez que não lhe foi oportunizada a única ferramenta apta e possível a demonstrar os alegados serviços adicionais e de ampliação, que poderiam dar supedâneo à sua alegação de existência de dívida referente aos referidos adicionais firmados verbalmente
”.

Sobre as alegadas omissões, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa,
com
exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar a premissa acima estabelecida de que o
conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de
menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório.

Assim, se a embargante não concorda com a interpretação adotada ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025